Tribunal: TJPA
Processo: 0801219-82.2022.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 814002 - Adicional de Interiorização
Data de julgamento: 2022-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0801219-82.2022.8.14.0000

AUTOR: ESTADO DO PARÁ

REU: RICHARD MOREIRA DE JESUS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ARESTO VERGASTADO. VÍCIO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão de Julgamento presidida pelo Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Datado e assinado eletronicamente

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Tratam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de Id. 8085330.

Em suas razões, a embargante (Id. 8148905), afirma que a decisão embargada indeferiu a petição inicial do Estado do Pará e determinou a extinção do processo sem resolução de mérito, sem levar em consideração que o Código de Processo Civil, por seus arts. 525, §15, 535, §8º, e 1.035, que autoriza a reabertura de prazo de 02 anos para ajuizamento de Ação Rescisória para desconstituição de decisões transitadas em julgado e fundamentadas em lei declarada inconstitucional pelo STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade, caso a coisa julgada tenha sido constituída sob a vigência do estatuto processual civil de 2015.

Aduz que o Ente Público está autorizado a ajuizar Ações Rescisórias como a dos autos para rever a sentença condenatória e a obrigação de pagar a verba, inclusive retroativa, sobre o que deixou de se manifestar esse MM. Julgador.

Afirma que após a declaração de inconstitucionalidade, é possível a rescisão do julgado, uma vez que há manifesta violação à norma jurídica, com o que cabe Ação Rescisória com fundamento no art. 966, inciso V, do CPC, que não se confunde com o disposto nos já mencionados arts. 525, §15, e 535, §8º,já que apenas preveem a possibilidade de rescisória, nos casos de declaração de inconstitucionalidade, não servindo de fundamento para a ação, uma vez que não estão elencados no art. 966 do CPC.

Aduz que não há que se falar em falta de interesse processual na Ação Rescisória ajuizada pelo Estado, já que, com base na sentença rescindenda, tramita no primeiro grau de jurisdição cumprimento de sentença para cobrança de valores retroativos referentes a adicional de interiorização que, se pagos, jamais retornarão ao erário, acarretando enorme impacto econômico, político e jurídico para o Estado do Pará, violação do interesse público e verdadeiro descumprimento à decisão proferida nos autos da ação direta.

Ao final pugna pelo provimento dos Embargos de Declaração opostos.

A parte embargada apresentou contrarrazões recursais, pugnando pela rejeição dos embargos. (Id. 8980779).

É o relatório, síntese do necessário

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os aclaratórios e passo à sua apreciação.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração é o de complementar, aclarar ou corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão objurgada. Ou seja, efeito infringente em consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de quaisquer deficiências em questão, pois o aresto impugnado enfrentou e decidiu de maneira integral e com fundamentação suficiente a controvérsia posta no recurso, conforme se verá a seguir.

É de se salientar que a omissão que justifica o acolhimento dos embargos de declaração se refere à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deve conhecer de ofício. É dizer que, ao julgador, é exigida a apreciação tanto dos pedidos como do fundamento de ambas as partes capazes de influenciar no julgamento da causa.

No caso vertente, o fundamento deduzido pelo embargante repousa na possibilidade de arguição posterior ao reconhecimento da inconstitucionalidade do adicional de interiorização no STF, através de ação rescisória, com fundamento na violação de norma jurídica, e na existência de omissão sobre qual fundamento poderia ser utilizado na ação rescisória.

Contudo, apesar do embargante entender o contrário, não há que se falar em omissão, na espécie, porquanto a decisão guerreada examinou muito bem a questão suscitada, consoante se pode verificar por meio da leitura do trecho abaixo do referido aresto:

“(...)

Cinge-se a controvérsia em definir se deve ser rescindido o julgado impugnado pelo Autor, em decorrência da alegada manifesta violação à norma jurídica, sob o fundamento de que os dispositivos normativos que tratam do adicional de interiorização concedido à Ré, padecem de vício de inconstitucionalidade.

A pretensão do Autor se fundamenta, portanto, no art. 966, V, do CPC/15, que dispõe: Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...) V - violar manifestamente norma jurídica; Impende registrar que a ação rescisória constitui medida de caráter excepcional, devendo ser manejada nas hipóteses taxativas estabelecidas na lei (artigo 966 do CPC/15), em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.

O pedido rescisório se fundamenta na declaração de inconstitucionalidade, por vício de iniciativa, dos dispositivos da Constituição Estadual e Lei Estadual que preveem o adicional de interiorização.

Contudo, no julgamento da ADI nº 6321/PA realizado no período de 11.12.2020 a 18.12.2020, ao reconhecer a inconstitucionalidade do adicional de interiorização que preveem o adicional de interiorização, o STF modulou os efeitos da decisão nos seguintes termos:

(...) julgar procedente o pedido formulado na ação direta para: a) declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará e b) conferir eficácia ex nunc à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial (...) (grifos nossos)

Assim, a Corte Suprema, a partir do referido julgado, expressamente atribuiu imediata eficácia ao reconhecimento da inconstitucionalidade do adicional de interiorização em relação àqueles servidores que já vinham recebendo o adicional em decorrência de decisão administrativa ou judicial, devendo a decisão ser observada no âmbito administrativo e judicial, em conformidade com o que dispõe o art. 102, § 2º da CF/88, que dispõe:

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: (...) § 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.

Além disto, constata-se que a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade na ADI 6321/PA coaduna-se com o entendimento adotado pelo STF no julgamento do RE 596.663, Tema 494 e RE 730.642, Tema 733 no sentido de que, havendo modificação das circunstâncias fáticas ou jurídicas que fundamentam a sentença que assegura o direito a parcelas futuras de trato continuado, tal como ocorre com o adicional discutido na presente demanda, haverá também a imediata cessação de eficácia da sentença que assegurou o direito, independentemente da propositura de ação rescisória ou revisional, o que evidencia a ausência de interesse processual no prosseguimento desta demanda.

Questão relevante que igualmente evidencia a ausência de interesse processual é que, em decisão proferida no dia 12.11.2021 na Reclamação nº 50.263 – PA ajuizada pelo próprio Autor, a Exma. Min. Carmen Lúcia determinou que este Egrégio Tribunal Estadual observe os limites definidos na ADI nº 6.321/PA, que declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos que preveem o adicional de interiorização.

Na mesma decisão foi esclarecido que o efeito ex nunc atribuído à declaração de inconstitucionalidade se destina a preservar os valores já recebidos em decorrência de decisão administrativa ou judicial transitada em julgado antes do julgamento da ADI, mas não assegura o direito à continuidade do pagamento. Vejamos:

Ao modular os efeitos da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA, este Supremo Tribunal resguardou os valores recebidos a título de adicional de interiorização pelos servidores militares que tiveram o direito ao adicional reconhecido por decisão administrativa ou por decisão judicial transitada em julgado até a data do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA, o que não garantiu aos servidores militares que continuassem percebendo o pagamento do adicional de interiorização, por ter sido declarada a inconstitucionalidade da Lei estadual n. 5.652/1991, por vício de iniciativa formal. (grifos nossos).

Desta forma, diante do entendimento vinculante adotado pela Corte Suprema acerca da imediata produção de efeitos da declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos legais que previam o direito ao adicional de interiorização, não se vislumbra necessidade/utilidade no prosseguimento desta ação, uma vez que as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, podendo inclusive ser cumprida de forma administrativa pelo ente Estatal.

Ante o exposto, diante da ausência de interesse processual, com fundamento no art. 330, Inciso III c/c 485, VI, do CPC/15, indefiro a petição inicial e extingo o processo sem resolução de mérito.

Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, por não ter sido regularizada a relação processual, bem como, ante a ausência de resistência da pretensão. Sem condenação ao pagamento de custas processuais, por se tratar de Fazenda Pública. (...)”

Nesse diapasão, revela-se patente, portanto, que os argumentos suscitados pelo embargante não dizem respeito aos vícios de omissão, mas a suposto erro de julgamento ou apreciação da causa. O simples descontentamento da parte com o julgado não tem a aptidão de tornar cabíveis os aclaratórios, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua alteração, que só muito excepcionalmente é admitida.

Como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), "o fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento" (EDcl no MS 17.906/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão Min. Og Fernandes, DJe 19.12.2016).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 04/07/2022